Tribunal: TJPA
Processo: 0811014-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811014-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO DELTA GARDEN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ART. 914, §1º DO NCPC. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SE OPORTUNIZE A PARTE SANAR O VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Encontra previsão expressa no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 914, §1º que o executado poderá se opor à Execução por meio de Embargos à Execução, os quais serão distribuídos por dependência e autuados em apartado
.

2.

Hipótese dos autos em que o agravante apresentou Embargos à Execução em desacordo com o dispositivo retro mencionado, tendo se oposto à execução por simples petição nos próprios autos. Em que pese o inegável equívoco cometido, é certo que as disposições do Novo Código de Processo Civil devem ser lidas em consonância com o arcabouço principiológico que o rege, em especial consideração aos princípios da instrumentalidade das formas e de primazia do julgamento de mérito.

3.

Reforma da decisão agravada como medida que se impõe, para que seja oportunizado à parte sanar o vício. Precedentes do STJ.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA,
em face de decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DELTA GARDEN
(proc. nº 0833600-84.2020.8.14.0301), a qual, não recebeu os embargos à execução interposto por simples petição nos autos, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Da análise do petitório - id 19935759, verifico que se trata de Embargos à Execução, que deveriam ter sido distribuídos na forma do art. 914, § 1°, CPC, e não dentro dos autos de execução, como efetuado. Assim, a interposição de Embargos à Execução, por simples petição nos autos da execução constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, não merecendo, portanto, ser recebida.

Prossiga a execução no que couber, devendo o exequente, em 10(dez), requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Belém, 29 de setembro de 2020.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando o equívoco do magistrado
a quo
, que teria incorrido em excesso de formalidade ao não receber os embargos à execução por inobservância do art. 914, §1º do CPC, ante a ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas consubstanciado nos arts. 188 e 277 do mesmo diploma legal. Afirma que a protocolização dos Embargos à Execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, porém, encerra simples irregularidade que pode ser sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. Requer o total provimento do presente agravo com a anulação da decisão recorrida.

Recebi os autos por sorteio.

Em decisão de ID 4155895, entendendo restarem preenchidos os requisitos para tanto, concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 4442458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que deixou de receber os embargos à execução apresentados por simples petição nos autos da execução.

O magistrado de origem entendeu que houve erro grosseiro por parte do executado que deixou de observar a norma do art. 914, §1º do CPC que dispõe que os embargos à execução serão distribuídos em autos apartados, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Alega o agravante, por sua vez, que em que pese o desatendimento ao regramento do artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, trata-se de simples irregularidade que pode ser sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Entendo assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

Encontra previsão expressa no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 914, §1º que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos à execução, os quais serão distribuídos por dependência e autuados em apartado
, conforme se verifica:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

No caso dos autos, de fato, o agravante apresentou embargos à execução em desacordo com o dispositivo retro mencionado, tendo se oposto à execução por simples petição nos próprios autos.

Em que pese o inegável equívoco cometido, é certo que as disposições do Novo Código de Processo Civil devem ser lidas em consonância com o arcabouço principiológico que o rege, em especial consideração aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Como ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pleiteado, a meu ver tem razão o agravante no sentido de que apesar do inegável equívoco cometido, trata-se de vício sanável incapaz de gerar prejuízos às partes, principalmente considerando que se trata da defesa do executado de forma que o formalismo exacerbado teria o condão de prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos, mesmo que de forma equivocada protocolados nos próprios autos da execução, sem antes oportunizar à parte que sane o vício. Neste sentido, transcreve-se ementa de julgado em caso análogo ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) (grifos nossos)

Por esclarecedor sobre o assunto, transcreve-se trecho do voto da Min Nancy Andrigui no referido jugado, no qual se reforça a prevalência dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito, em detrimento do formalismo exacerbado:

É que, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

Convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Destarte, na espécie, o erro quanto à forma constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito.

Assim, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo

Dessa forma, e atento aos princípios que regem o Novo Código de Processo Civil entendo que, de fato, antes de deixar de receber a defesa oposta nos autos da execução, caberia ao magistrado de origem oportunizar à parte prazo para saneamento do vício, o que estaria de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito consubstanciados no Novo Código de Processo Civil.

Assim, acolho as razões do agravante, para reformar a decisão agravada e determinar que seja oportunizado à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou
PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que seja oportunizado à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2021